Tribunal: TJDFT
Processo: 0001104-16.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de ameaça confirmado pela ofendida, tanto na delegacia, quanto em juízo, devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios, incluindo o depoimento da testemunha, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.